Tribunal: TJES
Processo: 0000803-61.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-61.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR EGGERTH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. COMPROVADA CULPA DO RÉU NO ACIDENTE. VIA NÃO SINALIZADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há a contradição apontada e nem é o caso de aplicação do princípio do “in dubio pro reo” já que devidamente comprovada a culpa do réu que não sinalizou de forma adequada a via, o que ocasionou o acidente e a morte da vítima.

3
.
Vale lembrar que havendo provas suficientes para manter a condenação, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, sendo desnecessária manifestação expressa sobre o referido princípio.

4. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALMIR EGGERTH
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve contradição, alegando que há prova de que a via foi devidamente sinalizada e deve ser aplicado o “in dubio pro reo”. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 5537908).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 5817451).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Embargos de Declaração opostos por
WALMIR EGGERTH
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve contradição, alegando que há prova de que a via foi devidamente sinalizada e deve ser aplicado o “in dubio pro reo”. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 5537908).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 5817451).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Em que pese a alegação da defesa, não há a contradição apontada e nem é o caso de aplicação do princípio do “in dubio pro reo” já que devidamente comprovada a culpa do réu que não sinalizou de forma adequada a via, o que ocasionou o acidente e a morte da vítima. Vale lembrar que havendo provas suficientes para manter a condenação, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, sendo desnecessária manifestação expressa sobre o referido princípio.

Conforme consignado no julgado embargado,
“
não havia acostamento na via e o caminhão ficou parado na pista de rolamento, não havendo comprovação de que houve, por parte do réu, sinalização de acordo com a legislação aplicável à espécie. Esta situação reforça ainda mais a falta de cuidado do acusado e comprova sua participação no delito em comento, agindo, evidentemente, com culpa”.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da contradição apontada, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.